Tribunal: TJDFT
Processo: 0725482-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MIRIAM SILVA DE ARAÚJO e DANIEL SILVA DE ARAÚJO, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu pedido de penhora de parcela do salário e saldo de restituição do imposto de renda do devedor, NILSON AVELINO DOS SANTOS. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, a qual condenou o agravado a indenizar os recorrentes por danos morais, decorrentes de acidente de trânsito que vitimou seu pai, Anastácio Pereira de Araújo. Nas razões recursais, o agravante sustentou que, anteriormente, já teria sido deferida a penhora do salário do devedor para pagamento dos honorários advocatícios, quando não restou demonstrado que a constrição poderia prejudicar seu sustento ou de sua família. Ademais, o executado não teria acenado com qualquer intenção de quitar a dívida. Colacionou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que entende acolher a sua tese. Requereram a antecipação da tutela recursal para deferir a penhora mensal do salário do agravado à razão de 30% (trinta por cento) e o saldo de restituição do imposto de renda e, ao final, provimento do recurso, com a confirmação da tutela liminar. Preparo regular sob ID 18060171. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de penhora de percentual do salário do devedor e saldo de restituição de imposto de renda, em sede de cumprimento de sentença, a qual condenou o executado a indenizar por danos morais. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos. A relutância em satisfazer crédito representado por título executivo enseja o direito do credor de dirigir ações contra o patrimônio do devedor, de modo a obter, com a expropriação, o respectivo pagamento. Embora os bens do devedor respondam pelo pagamento das suas dívidas, o legislador excepcionou aqueles considerados essenciais ou imprescindíveis à sua sobrevivência ou preservação de sua dignidade, daí porque alçados à categoria de impenhoráveis. Neste ponto, o artigo 833 do Código de Processo Civil apresenta rol de bens e direitos que estariam imunes a atos judiciais forçados para a satisfação do crédito, in verbis: Art. 833. São impenhoráveis: I... II... III... IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o; (...) §2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8o, e no art. 529, §3o. Salienta-se que a regra da impenhorabilidade não é absoluta, comportando exceções – artigo 833, §§ 1o ao 3o do Código de Processo Civil. In casu, por se tratar de recurso financeiro oriundo de salário e fora das exceções apontadas pelo dispositivo legal, a verba seria impenhorável, pois essencial para a subsistência do devedor, in verbis: EXECUÇÃO - BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD - CONTA DESTINADA AO DEPÓSITO DE SÁLARIO - IMPENHORABILIDADE. É inadmissível a penhora, mesmo parcial, de valores em conta corrente em que é depositado o salário do devedor - CPC 833, IV. (Acórdão n.1155072, 07038453720178070000, Relator: FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no DJE: 11/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. NUMERÁRIO. CONTA-SALÁRIO. ÓBICE. ART. 833, DO CPC. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO POR FORÇA DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. 1. São impenhoráveis os salários, ainda que depositados em conta-corrente do devedor. 2. A oposição de embargos à execução não enseja o sobrestamento do processo executivo (art. 919, do CPC). Para tanto, exige-se a presença dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória e, além disso, a prévia garantia da execução. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão n.1145321, 07048696620188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 29/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA DE 30% DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O salário não pode ser penhorado para o adimplemento de dívida, ressalvados os casos de pensão alimentícia ou quando os rendimentos são superiores a 50 salários mínimos (CPC/2015 833 § 2o). 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.1129718, 07056794120188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/10/2018, Publicado no DJE: 17/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITO TRABALHISTA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. 1. Os créditos oriundos de pensão e de salário, somente em casos excepcionais, como na obrigação alimentar, podem ser penhorados para satisfazer as necessidades do alimentando, conforme expressa previsão legal do CPC. 2. O legislador assegura a impenhorabilidade absoluta do salário (art. 833, IV, CPC), assim, inviável o deferimento de bloqueio e penhora de salário, proventos e pensões, ainda que parcialmente. 3. Recurso desprovido. (Acórdão n.1029370, 07056858220178070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/07/2017, Publicado no DJE: 12/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaca-se que todos os julgados colacionados pelo recorrente são fundamentados no revogado CPC/73. Contudo, o atual Código de Processo Civil alterou substancialmente a regra das impenhorabilidades e, especificamente quanto à penhora de salário, trouxe regramento próprio que limita as hipóteses em que se admite sua a penhora (art. 833, §2o). Quanto ao pedido de constrição do saldo de restituição do imposto de renda, a jurisprudência tem-se inclinado pelo indeferimento, posto que, em regra, tais restituições decorrem de retenção de salário e conservaria a impenhorabilidade decorrente de sua origem. Contudo, a prova da origem da restituição incumbe ao devedor, uma vez que também pode ter por fundamento outras causas. Dessa forma, neste juízo preliminar, vislumbra-se a plausibilidade do direito, bem como o risco ao resultado útil do recurso, posto que, uma vez liberada a restituição, dificilmente o credor alcançaria seu intento. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR EM PARTE e para determinar o bloqueio da restituição do imposto de renda até julgamento do recurso perante o colegiado. Oficie-se à Receita Federal para que, ao tempo do pagamento, os valores devidos a título de restituição de imposto de renda do agravado sejam depositados em conta favor do juízo ou retido naquela unidade até nova deliberação judicial. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado se manifestar em 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo e cumpridas as diligências, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator